Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0700846-18.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): MARCIA TEREZINHA SCHAVAREN Apelado (s): DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta pela autora, MARCIA TEREZINHA SCHAVAREN, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido inicial formulado na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. Na petição de ID 37200646 a apelante alega que a concretização da sua aposentadoria pela via administrativa implicou em perda do objeto da presente ação. Entretanto, na petição de ID 37200655, a apelante requer o prosseguimento da apelação a fim de que a matéria seja apreciada por este eg. Tribunal de Justiça. Ante o exposto, a teor dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a apelante para se manifestar sobre a perda do objeto do recurso e superveniente falta de interesse processual. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III - à decisão prevista no art. 701 . Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.